Tribunal: STF
Processo: Rcl 73564
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 6.11.2024, pela Cooperativa Agrícola da Bahia - COAB contra o seguinte acórdão proferido pela Subseção de Dissídios Individuais I do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, no Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 0008141-08.2024.5.05.0000, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL CONTRA O QUAL CABE RECURSO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. A teor do quanto preconizado no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.016/2009, ‘Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo’, não se podendo perder de vista que a acepção da palavra ‘recurso’ a que se refere esse dispositivo legal deve ser entendida de forma ampla, compreendendo a noção de recursos em sentido estrito, decorrentes da operacionalização do duplo grau de jurisdição, bem como as ações autônomas ou outras medidas tipificadas na legislação processual que se revelem adequadas à sustação ou reforma do ato impugnado. Agravo não provido” (e-doc. 14, grifos nossos).



    Tem-se no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região não ter sido interposto recurso até a presente data.



    2. A reclamante relata que Josimar Cícero da Silva “deu início a execução provisória do processo no 0000555-95.2017.5.05.0021” e requereu ao juízo do Trabalho da Vigésima Primeira Vara do Trabalho da Comarca de Salvador/BA, “sem a devida instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – IDPJ, liminar para bloqueio de ativos financeiros da reclamante, sob o argumento de que houve sucessão empresarial desta em razão da executada Cooperativa dos Produtores de Palmito do Baixo Sul da Bahia – COOPALM” (fl. 2). 



    Explica que o juízo do Trabalho da Vigésima Primeira Vara do Trabalho da Comarca de Salvador/BA julgou procedente o pedido e “determinou o bloqueio de ativos financeiros da reclamante (doc. 10), mesmo sem a existência de IDPJ e do trânsito em julgado desta, negando, sem qualquer fundamentação legal, vigência aos arts. 133 a 137 e §5º do art. 513 todos do CPC, bem como ao art. 855-A da CLT” (fl. 3).



    Noticia ter impetrado mandado de segurança, extinto sem resolução de mérito, pelo que interpôs agravo.



    Argumenta que, ao negar provimento ao agravo regimental interposto no Mandado de Segurança n. 0008141-08.2024.5.05.0000, a autoridade reclamada teria negado “vigência não só as legislações já citadas, mas também a Lei nº 12.016/2009” (fl. 3).



    Argumenta: “cabível é o mandado de segurança para se evitar lesão a direito líquido e certo da parte ofendida, o que se vê no caso em tela, onde bloqueios de ativos financeiros da reclamante foram feitos de forma teratológica e abusiva, a qual não fazia parte do processo de execução por não integrar o título executivo judicial (doc. 06), sendo assim o reclamado recusou a aplicação da Lei no 12.016/2009, 11 bem como dos arts. 133 a 137 e §5º do art. 513 todos do CPC, e do art. 855-A da CLT” (fls. 10-11).



    Sustenta que, “ao não instaurar o IDPJ, houve violação clara ao direito líquido e certo da reclamante, em razão da negativa de vigência aos arts. 133 a 137 e §5º do art. 513 todos do CPC, bem como ao art. 855-A da CLT, afrontando assim a Súmula Vinculante no 10 e, por conseguinte, a cla´usula de reserva de plena´rio” (fl. 11). 



    Requer “a concessão de medida liminar suspendendo os efeitos do acórdão proferido pelo reclamado, no processo nº 0008141-08.2024.5.05.0000, determinando-se que outra decisão seja proferida em conformidade com os arts. 133 a 137, §5º do art. 513 todos do CPC, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 855-A da CLT, cassando assim a decisão da 1ª interessada” (fl. 17).



    No mérito, pede “seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar, anulando a decisão supramencionada, determinando-se que seja proferida nova decisão no sentido de conceder a segurança no processo no 0008141-08.2024.5.05.0000, compatibilizando-se com a Súmula Vinculante no 10 do STF, cassando assim a decisão da 1ª interessada” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria afastado a Lei n. 12.016/2009, e os arts. 133 a 137 e § 5º do art. 513, todos do Código de Processo Civil, e o art. 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada manteve, em agravo regimental, decisão pela qual se extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito pelos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, ao compulsar os autos verifico que a Impetrante



    deixou de observar que contra a decisão supostamente inquinada de ilegalidade, qual seja a decisão que acolheu a sucessão e determinou a sua inclusão o polo passivo da execução, cabe ação específica, qual seja, embargos à execução/penhora, na forma preceituada no art. 884 da Consolidação Trabalhista.



    Confira-se, por necessário, a redação do inciso II do art. 5º da Lei n. 12.016/2009: (...).



    Esclareça-se que a acepção da palavra ‘recurso’ a que se reporta o referido dispositivo legal deve ser entendida de forma ampla, compreendendo a noção de recursos em sentido estrito, decorrentes da operacionalização do duplo grau de jurisdição, bem como as ações autônomas ou outras medidas tipificadas na legislação processual que se revelem adequadas à sustação ou reforma do ato impugnado.



    De fato, em razão da opção legislativa que previu o mandado de segurança como ação excepcional condicionada à satisfação de requisitos específicos, não se afigura possível a sua utilização quando as normas processuais preveem remédio jurídico capaz de evitar a consumação de lesão ao interesse da parte. 



    Trilhando essa linha de raciocínio, o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal editaram, respectivamente, a Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-2 e a Súmula nº 267, a seguir reproduzidas: (...).



    Assim sendo, considero que não se evidencia, na situação posta em discussão, a admissibilidade do mandamus ora apreciado, o que atrai a aplicação da regra insculpida no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, segundo o qual ‘A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração’.



    Em face do exposto, INDEFIRO NÃO SÓ A LIMINAR, MAS A PRÓPRIA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA, EXTINGUINDO-O, POR CONSEGUINTE, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme disposto nos artigos 5º e 10 da Lei nº 12.016/09 e no inciso I do art. 485 do CPC/15” (e-doc. 13).



    Os arts. 133 a 137 e § 5º do art. 513 do Código de Processo Civil, assim como o art. 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho sequer foram suscitados na decisão apontada como reclamada. 



    Ademais, decisão que deixa de conhecer de mandado de segurança porque cabível recurso com efeito suspensivo contra a decisão impetrada aplica o inc. II do art. 5º da Lei n. 12.016/2019 e não afasta a vigência dessa mesma lei como pretende a reclamante.



     



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora